Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704339-83.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILTON PEIXOTO DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ADENILTON PEIXOTO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível do Guará proferiu sentença indeferindo a inicial e julgando extinto o processo. O apelante peticionou ID 13856518 requerendo a desistência do recurso, ante a realização de acordo pelas partes. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020 19:35:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador